Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR. LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 227 da Constituição Federal, deve-se priorizar o interesse do menor dentre eles a convivência familiar de modo que, litígio que envolve a guarda e regulamentação de visita a filho menor deve ser resolvido sempre no interesse da criança, com vista a assegurar-lhe um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
3. Dada a existência de intensa animosidade entre as partes, é imprescindível o devido aprofundamento e cautela por parte do Julgador para elucidação da questão, o que não é possível nessa via estreita do agravo de instrumento.
4. Agravo de Instrumento não provido.
.